Tribunal: TJPA
Processo: 0807596-76.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807596-76.2023.8.14.0051

APELANTE: GLEDSON SOUSA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do feito por ilicitude da prova obtida com violação de domicílio e, consequentemente, a absolvição do réu por ausência de provas; (ii) a reanálise da dosimetria da pena, sob o argumento de que a majoração da pena-base em 1/6 carece de fundamentação idônea; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova obtida com o ingresso policial no domicílio do recorrente é ilícita, diante da ausência de mandado judicial; (ii) verificar se há ilegalidade na fixação da pena-base e se são cabíveis a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XI, da CF/1988 estabelece a inviolabilidade do domicílio, salvo em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou mediante mandado judicial durante o dia. O STF, ao fixar a tese do Tema 280 da Repercussão Geral, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso concreto, a entrada policial foi precedida de monitoramento e denúncias reiteradas, confirmadas pela observação da movimentação típica de tráfico de drogas, evidenciando justa causa para o ingresso, não se verificando a alegada ilicitude da prova.

4. No tocante à dosimetria, o magistrado sentenciante majorou a pena-base considerando a reincidência do recorrente, aplicando fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Assim, não há ilegalidade na fixação da pena.

5. A confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois o recorrente alegou que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal, afastando a admissão do crime de tráfico.
6. O tráfico privilegiado não se aplica, pois o recorrente não é primário e possui antecedentes criminais, evidenciando a dedicação a atividades ilícitas, o que impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. A majoração da pena-base em razão da reincidência, com aplicação da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima, é juridicamente válida. 3. A alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio não configura confissão espontânea. 4. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente e com dedicação a atividades criminosas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Gledson Souza da Costa, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 562 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 18442256, de forma sintética, in verbis:

“(...) que no dia 11/05/2023, por volta das 15h30min, em sua residência, mais especificamente na Rua Sol Nascente, nº 25, bairro Urumari, em Santarém/PA, o denunciado GLEDSON SOUSA DA COSTA trazia consigo, tinha em depósito, guardava, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais presente à ID 18442366, postula a defesa, em preliminar, a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio, com a subsequente absolvição do réu por ausência de provas.

No mérito, requer a reanálise da dosimetria penal, afirmando que o magistrado sentenciante não procedeu a devida fundamentação para aumentar a pena base em 1/6, bem como postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o d. procurador de justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada pelo recorrente, postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio, com a subsequente absolvição do réu por ausência de provas.

O art. 5º, XI, da CR/88 consagra o Princípio da Inviolabilidade do Domicílio, segundo o qual a entrada em domicílio alheio deve ser precedida do consentimento do morador, ou, em situações excepcionais, autoriza-se a entrada à revelia do proprietário, nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial.

Há a garantia de que, nos casos em que não for expedido Mandado de Busca e Apreensão e não houver autorização do proprietário, os policiais somente poderão adentrar em imóvel particular e proceder às buscas investigatórias quando houver fundadas razões da ocorrência de algum crime.

A respeito do assunto, o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 280, segundo o qual: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

No caso em estudo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já a justa causa para ingresso na residência do acusado se mostrou evidente, percebendo-se nos depoimentos e demais provas trazidas ao processo que após a polícia civil receber várias denúncias anônimas de que o denunciado Gledson estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, se dirigiu ao local indicado e montaram campana para monitorar o acusado, sendo que foi averiguado no monitoramento que realmente existia um intenso fluxo de pessoas indo até a casa do réu, onde uns entravam e outros eram apenas recebidos na frente do imóvel, onde o apelante entregava algo para essas pessoas e, logo em seguida, já recebia outras.

Em um novo monitoramento realizado no dia seguinte, os policiais receberam outra denúncia anônima de que o acusado estaria negociando entorpecentes através do telefone e que faria uma nova entrega naquele momento, tendo então o denunciado saído de sua residência e ficado parado em frente ao portão, razão pela qual, aproveitando-se da situação, os policiais resolveram abordá-lo e proceder revista pessoal, momento em que encontraram droga com ele. Em seguida, em virtude do flagrante realizado, procederam revista na casa do denunciado, encontrando ainda mais material entorpecente espalhado em cima da mesa, onde estava separada a maconha em sacos plásticos transparentes e um pó, tudo isso narrado não somente nos depoimentos das testemunhas Rodrigo Oasta Fonseca e Elias Celestino Cirqueira, mas também discriminado no próprio relatório de diligência policial, onde é exposto, de forma clara, o monitoramento procedido à residência do recorrente pela polícia civil até o momento de sua prisão.

Portanto, verifica-se que a entrada dos policiais civis na casa do denunciado não foi somente motivada por mera denúncia anônima, mas sim, foi também precedida de campana e monitoramento do local, tudo isso discriminado nos autos, sendo a prisão do réu efetuada somente quando os policiais constataram, de forma cabal, que a traficância realmente estaria ocorrendo naquele local.

Desta Forma, rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise as teses levantadas neste recurso.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, afirmando que o magistrado sentenciante não procedeu a devida fundamentação para aumentar a pena base em 1/6, bem como postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Sem razão a defesa do acusado.

O delito definido no art. 33, da Lei 11.343/2006, tem uma pena, em abstrato, de 05 a 10 anos de reclusão.

O juiz a quo, ao proceder a análise d pena base, entendeu desfavorável ao recorrente uma circunstância judicial, qual seja, a reincidência, impondo uma pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, e ao pagamento de 562 dias multa.

Ora, vejo de plano que o magistrado sentenciante utilizou-se do aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, aplicado entre a pena mínima e máxima definida em lei, ou seja, 1/8 sobre 10 anos, o que levou a pena base a ser definida no importe descrito na sentença combatida, mostrando-se isso totalmente razoável e legalmente aceito, inclusive por nossas cortes superiores.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Já no que se refere a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea, também aqui nada há para se reformar, posto que em nenhum momento o réu confessou o crime que lhe foi atribuído, apenas firmando em juízo que a droga que foi encontrada em seu poder era tão somente para seu consumo, o que não configura a referida atenuante requerida.

Além do que, também não se mostra próspera a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, já que o réu além de possuir mais de um apontamento criminal em seu desfavor, também não é mais primário, já possuindo uma decisão condenatória, com trânsito em julgado, contra si, constatando-se que este é contumaz na prática delitiva, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida, o que já foge aos requisitos necessários para aplicação da benesse constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
e na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É o voto.

Belém, 07/05/2025